Tribunal: TJMT
Processo: 1021174-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021174-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OTAVIO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 613.143.902-87 (AGRAVANTE), GEYZE NEPOMUCENO DUARTE - CPF: 825.525.761-68 (AGRAVADO), P. F. D. D. A. - CPF: 103.043.931-18 (AGRAVADO), GEYZE NEPOMUCENO DUARTE - CPF: 825.525.761-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE MINORAÇÃO – ALIMENTOS FIXADOS EM 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO – BINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A REDUÇÃO LIMINAR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ANTERIORMENTE FIXADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC).

Descabida a pretensão de minoração do
quantum
fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por OTAVIO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos n. 1066661-95.2024.8.11.0041, movida por P.F.D.D.A., representada por GEYZE NEPOMUCENO DUARTE, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar alimentos provisórios no valor equivalente a 1/3 do salário mínimo vigente.

Em suas razões de Id. 296124881, o recorrente, em síntese, aduz que o valor arbitrado pelo d. juízo singular está acima da capacidade financeira do Agravante, pelas razões e fundamentos jurídicos a seguir dispostas.

De proêmio, é necessário pontuar que não há nos autos qualquer prova que demonstre aumento na capacidade financeira do Agravante, o que é imprescindível para embasar a análise da majoração dos alimentos liminarmente.

Assevera que houve uma drástica redução do poder aquisitivo do Agravante, que, atualmente, se encontra desempregado, realizando apenas serviços esporádicos como garçom ou segurança, sem obter qualquer renda fixa. O valor de alimentos que atualmente consegue pagar são
os alimentos fixados em sentença, equivalente a 20% do salário mínimo
, já o aumento da decisão liminar para 1/3 do salário mínimo será trágico, se não houver modificação da decisão recorrida.

Afirma que é impossível arcar com o pagamento fixado provisoriamente, muito menos com a quantia pleiteada equivalente a 45% do salário mínimo. O binônio necessidade/capacidade deve sempre permear as decisões que fixam alimentos sob o viés da proporcionalidade, sob risco de grave dano ao alimentando.

Requer, dessa forma, antecipação de tutela a fim de determinar que os alimentos sejam fixados no percentual anteriormente arbitrado. No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Em decisão de Id. 298816366, a tutela antecipada foi indeferida.

Contrarrazões apresentadas no id. 302650362, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, em parecer de Id. 303252393, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante requer a redução da verba alimentícia fixada provisoriamente a sua filha menor no equivalente de 1/3 do salário mínimo para 20% do salário mínimo.

Por oportuno, o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, no patamar estipulado pelo juízo de primeiro grau, ou a sua redução, conforme pretende o recorrente.

No momento de serem quantificados, os alimentos devem respeitar o binômio possibilidade / capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário S. Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

A revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002.

Compulsando os autos, verifico que a quantia fixada em primeiro grau demonstra-se justa, não só pela capacidade do alimentante, como também em razão das necessidades do infante.

Embora o recorrente sustente que não tem condições financeiras para suportar o valor determinado pelo Juiz de primeiro grau, pois além de auferir renda mensal limitada, possui outras despesas com sua atual família, nada restou demonstrado.

Para melhor ilustrar, transcrevo pertinente trecho do parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, Procuradora de Justiça, acostado no Id. 303252393,
in verbis:

“[...]

Demais disso, ainda que se reconheça a modificação do núcleo familiar do Agravante, não há elementos probatórios suficientes que comprovem, de forma concreta, a alegada incapacidade financeira atual. Assim, a pretensão de redução da pensão alimentícia provisória para 20% do salário-mínimo vigente não se revela razoável no presente momento processual.

Cumpre destacar que se trata de uma infante com apenas 5 (cinco) anos de idade, em fase de pleno desenvolvimento, cuja condição demanda um incremento natural nas despesas ordinárias e extraordinárias com saúde, educação, alimentação e demais cuidados essenciais. Esses fatores tornam imperiosa uma análise mais aprofundada das necessidades da infante, as quais não podem ser desconsideradas na fixação do valor da pensão alimentícia.

Dessa forma, a diminuição do percentual de alimentos — que, vale ressaltar, já é significativamente reduzido — poderia comprometer gravemente a satisfação das necessidades básicas das infantes, razão pela qual a fixação de alimentos em percentuais baixos, como requerido, não se alinha aos princípios da proteção integral ao menor e da razoabilidade.

Assim, é importante reiterar que o entendimento consolidado pelo STJ é claro ao determinar que a simples existência de outros filhos não justifica, por si só, a diminuição ou revisão da obrigação alimentar, sendo necessário demonstrar a incapacidade financeira do alimentante.”

Cumpre assinalar que a obrigação alimentar vigente decorre de título judicial com presunção de legitimidade, e sua alteração exige prova cabal de mudança na situação fática anterior. A jurisprudência majoritária e consolidada, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal, tem reiteradamente afirmado que a mera constituição de novo núcleo familiar ou o nascimento de outro filho não autoriza, por si só, a minoração da pensão já fixada, devendo o alimentante comprovar que a nova situação inviabiliza, concretamente, o adimplemento integral da obrigação anterior sem comprometer sua subsistência mínima, o que não restou demonstrado de forma convincente nos autos.

Portanto, a manutenção do pagamento da importância equivalente a 1/3 do salário mínimo demonstra-se adequada por ora.

Destaco, por fim, que os alimentos provisórios poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade autoriza o pleito dos interessados.

Dispositivo.

Com tais considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025